Tribunal: TJMT
Processo: 1035575-98.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035575-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULA FERNANDA MARTINS PEREIRA - CPF: 013.296.401-52 (ADVOGADO), SOUZZA HOLDING GESTAO DE BENS E ESTRUTURACAO SOCIETARIA LTDA - CNPJ: 37.846.095/0001-79 (AGRAVANTE), JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 302.684.258-33 (AGRAVANTE), AGIL SERVICOS DE COLETAS E ENTREGAS DE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - CNPJ: 26.754.555/0001-12 (AGRAVADO), ANDRE WINICIUS RIBEIRO MORAES - CPF: 065.039.221-32 (AGRAVADO), ISMAEL TORRES RIBEIRO - CPF: 182.031.241-00 (AGRAVADO), ANNA BEATRIZ DE MORAES - CPF: 706.748.171-68 (AGRAVADO), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. DISPENSA DE TESTEMUNHAS. ART. 784, §4º, DO CPC. MITIGAÇÃO DO REQUISITO FORMAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PESSOAS FÍSICAS QUE FIGURAM COMO CONTRATANTES. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE CONFIGURADAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fundada em contrato eletrônico, afastando alegações de nulidade do título por ausência de testemunhas, ilegitimidade ativa e inexistência de pressupostos processuais, e determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se contrato eletrônico desacompanhado de assinatura de duas testemunhas possui força executiva à luz do art. 784, §4º, do CPC; (ii) estabelecer se há ilegitimidade ativa em razão de alegada irregularidade de representação da pessoa jurídica exequente; (iii) determinar se estão ausentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade aptos a ensejar a nulidade da execução, bem como se a exceção de pré-executividade deveria ter efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 784, §4º, do CPC admite, nos títulos executivos constituídos por meio eletrônico, qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensando a assinatura de testemunhas quando assegurada a integridade do documento por provedor de assinatura.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a exigência formal das testemunhas quando a existência e validade do negócio jurídico podem ser aferidas por outros meios idôneos, especialmente quando o devedor não impugna a celebração do contrato.

Consta do instrumento contratual que pessoas físicas figuram expressamente como contratantes em nome próprio, assumindo direitos e obrigações, o que lhes confere legitimidade ativa para promover a execução, independentemente de controvérsia acerca da representação societária interna.

A obrigação executada encontra-se delimitada no título, sendo possível a apuração do
quantum
mediante cálculos aritméticos, o que satisfaz os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, afastando a nulidade prevista no art. 803, I, do CPC.

A exceção de pré-executividade não possui efeito suspensivo automático, e sua rejeição, quando ausentes vícios formais evidentes, não impede o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA E OUTRA (PJ), visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1014704-55.2024.8.11.0041, movida por ANNA BEATRIZ DE MORAES E OUTROS, indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada.

Nas razões do recurso, as recorrentes aduzem que a execução foi proposta com base em contrato cujo valor global corresponderia a R$232.500,00, tendo os exequentes alegado inadimplemento da contraprestação no prazo de 60 dias e pleiteado restituição de valores acrescida de multa contratual. Sustentam que, embora o Juízo de origem tenha determinado a emenda da inicial para correção de cumulação indevida de pedidos, outros vícios formais persistiram e teriam sido desconsiderados na decisão agravada.

Afirmam que o Juízo de primeiro grau, ao afastar a preliminar, teria adentrado indevidamente no mérito, ao reconhecer que Ismael Torres Ribeiro e Anna Beatriz de Moraes figuraram no contrato em nome próprio, assumindo direitos e obrigações. Sustentam que tais pessoas, embora mencionadas no instrumento contratual e no contrato social da empresa, não detém poderes de representação da pessoa jurídica, pois, nos termos do art. 75, inciso VIII, do CPC, a pessoa jurídica deve ser representada por quem os atos constitutivos designarem ou, na ausência de designação, por seus diretores.

Defendem que, conforme os atos constitutivos registrados na Junta Comercial (ID 152538770), o único proprietário e administrador da empresa é André Winicius Ribeiro Moraes, o qual não teria participado da relação contratual descrita no título executivo.

Argumentam que, existindo representante expressamente designado no contrato social, não se aplica a hipótese subsidiária de representação por diretores. Assim, defendem que a empresa não estaria validamente representada no negócio jurídico que embasa a execução, e que o documento apresentado seria incerto quanto à titularidade do crédito, comprometendo a certeza e a exigibilidade do título.

Sustentam, ainda, que descaracterizado o título por vício de representação e ilegitimidade, resta inviabilizada a própria instauração da execução, impondo-se sua extinção sem resolução do mérito.

Relatam que, embora reconheçam que a emenda à inicial suprimiu a cumulação indevida de pedidos, permanecem ausentes os requisitos essenciais do título executivo, de modo que, não preenchidos tais requisitos, a execução é nula de pleno direito, nos termos do art. 803 do CPC, não havendo espaço para flexibilização quanto às exigências formais.

Na mais, discorrem que o incidente não substitui os embargos à execução e que seria necessário assegurar a suspensão do feito até o julgamento definitivo da matéria arguida, a fim de evitar atos constritivos prematuros, como penhora de bens.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade das partes exequentes e declarada a nulidade da execução, com extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 803, inciso I, do CPC. Subsidiariamente, pleiteiam que lhes seja assegurado o direito de opor embargos à execução com apreciação plena de suas razões, com reconhecimento da suspensão do feito e impedimento de atos constritivos.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 333911865).

Sem contraminuta (Id. 342733365).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à alegada nulidade da execução por vício formal do título, ilegitimidade ativa e ausência de pressupostos processuais, bem como à pretensão de reconhecimento de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade.

De início, cumpre reafirmar a correta delimitação feita pelo Juízo de origem acerca da natureza e cabimento da exceção de pré-executividade. Trata-se de instrumento processual admitido para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, que não demandam dilação probatória, devendo estar amparadas em prova pré-constituída. Fora desse espectro, a discussão deve ser veiculada por meio de embargos à execução.

No tocante à alegada ausência de força executiva do contrato por inexistência de assinatura de duas testemunhas, a decisão agravada aplicou corretamente o disposto no art. 784, § 4º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei nº 14.620/2023, que assim dispõe:
“§ 4º Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura”.

No caso concreto, restou consignado que o contrato foi firmado em formato eletrônico e que a própria executada, em contranotificação extrajudicial juntada aos autos (ID 152540191), não negou a existência do negócio jurídico nem seus termos, limitando-se a atribuir a terceiro a responsabilidade pelo inadimplemento. Esse dado fático, conforme bem destacado na decisão agravada, corrobora a validade da relação jurídica e a manifestação inequívoca de vontade das partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada na decisão recorrida, reforça tal compreensão. Transcreve-se integralmente o trecho mencionado:

“(...)De acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘o fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as instrumentárias’ (REsp 541.267/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ de 17/10/2005; AgInt no AREsp 1.183.668/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1º/03/2018, DJe de 09/03/2018).”
(AgInt no AREsp 807883/MT, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, julgado em 07/08/2018, DJe de 13/08/2018).

E, ainda:

“A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida.” (REsp 1.438.399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 05/05/2015). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, e seguindo a jurisprudência do STJ, concluiu que “(...) essa situação mitigadora é evidente, na medida em que o excipiente/agravante não nega a assinatura do contrato, tampouco a existência do negócio entabulado”.
(AgInt no REsp 1870540 / MT, Rel. Ministro Raul Araujo, julgado em 14/9/2020, 4ª Turma).

À luz desses precedentes, a exigência de testemunhas revela-se requisito formal mitigável quando a existência e validade do negócio jurídico podem ser aferidas por outros meios idôneos, sobretudo quando não há impugnação quanto à assinatura ou à celebração do contrato. É precisamente a hipótese dos autos.

Quanto à alegada ilegitimidade ativa e irregularidade de representação, igualmente não assiste razão às agravantes.

A decisão recorrida consignou, com base no contrato juntado aos autos (ID 152540194), que no campo “CONTRATANTES” constam expressamente, além da pessoa jurídica, os Srs. Ismael Torres Ribeiro e Anna Beatriz de Moraes como partes do negócio.

A partir desse dado documental, concluiu que, ainda que se discutisse a regularidade da representação da pessoa jurídica no ato da contratação, é inegável que as pessoas físicas mencionadas figuram no contrato em nome próprio, assumindo direitos e obrigações, tendo sido diretamente afetadas pelo alegado inadimplemento, possuindo, portanto, legitimidade para buscar a tutela jurisdicional executiva.

Tal conclusão não implica indevida incursão no mérito, mas simples exame da legitimidade ad causam à luz dos elementos constantes dos autos, providência que se insere no âmbito próprio da exceção de pré-executividade.

A legitimidade, enquanto condição da ação, deve ser aferida a partir da narrativa inicial e dos documentos que a instruem. Se o contrato identifica determinadas pessoas físicas como contratantes, não se pode, em sede de cognição sumária, afastar-lhes a legitimidade ativa sob o argumento de que a representação da pessoa jurídica seria irregular, sobretudo quando o instrumento revela pluralidade de partes.

Ademais, eventual discussão mais aprofundada acerca da validade interna da representação societária e seus reflexos obrigacionais demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

No que concerne à alegada ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, também não prospera a insurgência.

A decisão agravada reconheceu que, inicialmente, a petição inicial continha pedido incompatível com o rito executivo, o que motivou determinação de emenda (ID 155809475). A parte exequente, em atendimento, emendou a inicial (ID 156369601), suprimindo o pedido de reparação por danos morais e ajustando o valor da causa para R$148.587,00, correspondente ao valor pago somado à multa contratual.

Com isso, o vício foi devidamente sanado, e a ação prosseguiu unicamente com a pretensão executiva.

A exigência de “cumprimento forçado do contrato”, no contexto executivo, traduz-se na restituição dos valores pagos e na aplicação das penalidades contratuais previamente estipuladas e quantificadas, o que se mostra plenamente compatível com o rito da execução. A obrigação encontra-se delineada no título, sendo possível a apuração do
quantum
mediante simples cálculos aritméticos, o que satisfaz o requisito da liquidez.

Assim, considerando os fatos documentados nos autos e a legislação aplicável, não se verifica ausência de certeza, liquidez ou exigibilidade apta a ensejar a nulidade prevista no art. 803, I, do CPC.

Quanto ao alegado efeito suspensivo não declarado, não há ilegalidade na decisão recorrida.

A exceção de pré-executividade, por sua própria natureza, não possui efeito suspensivo automático. A suspensão do processo constitui medida excepcional, a ser deferida quando presentes elementos robustos que indiquem plausibilidade da nulidade arguida, o que não se verifica na hipótese, uma vez que as teses defensivas foram adequadamente enfrentadas e rejeitadas com fundamento na legislação vigente e na jurisprudência consolidada.

Em resumo, inexistindo vício formal apto a macular o título, nem ilegitimidade ativa manifesta, tampouco ausência dos pressupostos processuais da execução, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Consigna-se, por fim, que a matéria atinente à eventual direito de opor embargos à execução deve, necessariamente, ser colocada primeiro à crivo do magistrado de origem, ficando vedada a análise direta nesta seara revisora.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026